Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão do incidente próprio que desconsidera a personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse da agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil). A não localização da executada no endereço informado, aliada ao fato de que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica devedora permanece ativo, além da não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pela agravante, inclusive com a prática de atos materiais no Juízo (consulta ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse da exequente em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que os sócios eventualmente afetados pelo redirecionamento da execução possam se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que podem influenciar na decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova.